Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão dos efeitos de ato de remoção da parte agravante, Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Em se tratando de antecipação da tutela, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, é lícito ao juiz conceder a tutela antecipada (de urgência). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/209 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Contudo, no caso concreto ausente tais requisitos.
3. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante foi removido de sua lotação original em razão do interesse da Administração Pública (ex-officio). Tal modalidade de remoção se trata de ato administrativo vinculado, dentro dos estritos limites legais e dos parâmetros balizados pelo Princípio da Supremacia do Interesse Público, o qual deve ser resguardado na atuação do Poder Público, uma vez que o interesse da coletividade deve ser privilegiado perante o particular.
4. Tratando-se de ato administrativo de natureza discricionária, a interferência do Poder Judiciário exige que seja evidenciada a ilegalidade. A princípio, em sendo o ato de remoção fundado pela necessidade do serviço, não se vislumbra qualquer ilegalidade.
5. Ademais, o caso demanda o esgotamento da cognição com a formação do contraditório e da ampla produção de provas a fim de se apurar a ilegalidade do ato que determinou a remoção do servidor.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.